Tribunal: TJES
Processo: 5004711-62.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004711-62.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BONSIN STONES LTDA

APELADO: MARCO AURELIO MORI MARTINS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETENÇÃO DE BENS DA LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenizações. A sentença determinou o acesso da autora ao imóvel locado para retirada dos bens listados em auditoria judicial e previu eventual indenização por perdas e danos apenas quanto aos materiais constantes dessa lista que não forem localizados, rejeitando, no entanto, os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o segundo apelado deve ser incluído no polo passivo como responsável contratual; (ii) verificar se é devida indenização pelos materiais furtados ou danificados no imóvel locado; (iii) apurar a existência de lucros cessantes indenizáveis; (iv) estabelecer a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais e testemunhais não comprovaram a legitimidade do segundo Apelado, Fabrício da Silva Martins, uma vez que o contrato de locação foi firmado exclusivamente entre Marco Aurélio Mori Martins e a empresa Apelante, e o próprio informante ouvido em juízo confirmou que a relação jurídica se estabeleceu apenas entre essas partes.

4. O acesso da autora ao imóvel foi efetivamente obstado pelo primeiro Apelante (locador), sendo correta a condenação à retirada dos materiais listados em auditoria judicial. Contudo, não houve prova suficiente quanto à alegação de furto de 800 chapas de granito, sendo inadmissível fixar indenização com base em presunções ou documentos unilaterais, como boletim de ocorrência desacompanhado de prova complementar.

5. A Apelante não produziu prova idônea e contemporânea que comprovasse a existência das 3.000 chapas de granito supostamente armazenadas no imóvel antes da negativa de acesso. Os documentos juntados aos autos — como áudios, fotos, boletins de ocorrência, notificações, recibos e notas fiscais intempestivas — são insuficientes para fundamentar a indenização pretendida.

6. A sentença corretamente autorizou o acesso da autora ao imóvel e a retirada dos materiais efetivamente identificados pela oficiala de justiça em auditoria presencial, prevendo indenização apenas quanto aos bens listados e não localizados, o que confere segurança jurídica à apuração do prejuízo.

7. A certidão lavrada pela oficiala de justiça constitui prova imparcial dotada de fé pública, presumidamente verdadeira, e somente pode ser desconstituída por prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

8. Nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, a reparação por lucros cessantes exige demonstração concreta de prejuízo patrimonial efetivo, o que não foi feito. A Apelante não apresentou contratos cancelados, documentos fiscais ou qualquer comprovação objetiva que permitisse mensurar as perdas alegadas, tornando inviável a indenização por este título.

9. O dano moral de pessoa jurídica exige comprovação de abalo à honra objetiva, reputação ou credibilidade da empresa, o que não restou demonstrado. O inadimplemento contratual e o impedimento de acesso, embora reconhecidos como ilícitos, não geraram prova de dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A indenização por danos materiais exige prova concreta e contemporânea da existência e da perda dos bens alegados. A certidão lavrada por oficial de justiça possui presunção de veracidade e serve como parâmetro válido para apuração de perdas e danos. A reparação por lucros cessantes depende de demonstração objetiva do prejuízo patrimonial efetivo, não sendo admitidas presunções. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, não sendo presumido em hipóteses de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJ-DF, AI 0720923-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 19.02.2020; TJ-ES, AC 0033703-27.2014.8.08.0035, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BONSIN STONES LTDA
contra a sentença de ID 10829448, proferida pelo magistrado Dr. Murilo Ribeiro Ferreira, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação
de reintegração de posse c/c indenização
ajuizada em face de
MARCO AURELIO MORI MARTINS
e
FABRICIO DA SILVA MARTINS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas para determinar que
o primeiro requerido
possibilite o acesso da autora ao imóvel locado, no prazo de 15 dias, a fim de
retirar
os materiais listados no ID 17314440 pela oficiala de justiça, em auditoria realizada com a presença das partes, com a ressalva de que, havendo materiais aquém do listado, seja condenado a pagar à autora pelas perdas e danos.

Nas razões recursais, a Apelante alega, em síntese:
(I)
que o juízo de primeiro grau, reconheceu a inexistência de responsabilidade do segundo réu, Fabrício Martins, embora todas as tratativas relacionadas à locação tenham sido realizadas diretamente com ele, na qualidade de verdadeiro proprietário do imóvel, ainda que o contrato tenha sido formalmente celebrado com o primeiro réu, Marco Aurélio;
(II)
afirma que aproximadamente 800 (oitocentas) chapas de granito, de sua propriedade, foram furtadas do interior do imóvel;
(III)
defende a condenação dos apelados ao ressarcimento dos danos materiais suportados, decorrentes tanto das chapas furtadas quanto daquelas danificadas, restabelecendo-se o status quo do estoque no momento em que os representantes da Apelante foram impedidos, por um segurança armado, de adentrar no imóvel locado;
(IV)
alega fazer jus à indenização por
lucros cessantes
, diante da retenção indevida das chapas de granito pelos Apelados, situação que ocasionou perdas de vendas e a necessidade de adquirir chapas da concorrência para cumprir os contratos firmados;
(V)
argumenta, por fim, que os Apelados causaram danos morais à empresa Apelante.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja: (i) reconhecida a legitimidade passiva de Fabrício da Silva Martins, com sua consequente condenação subsidiária juntamente ao primeiro Apelado; (ii) determinada a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

As contrarrazões, constantes no ID 10829464, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, pertinente fazer um breve resumo do processo.

Em análise dos autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada pela ora Apelante,
Bonsin Stones Ltda.
, por meio de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, proposta em face de
Marco Aurélio Mori Martins
e
Fabrício da Silva Martins
, com fundamento em contrato de locação de imóvel comercial celebrado em 05 de agosto de 2016.

Na petição inicial, a autora relatou uma série de problemas ocorridos durante a vigência do referido contrato, cujo objeto era um galpão comercial de aproximadamente 1.600 m2, com área de pátio de 4.000 m2, escritório, almoxarifado, mesas de granito, aparelhos de ar-condicionado e, inicialmente, duas pontes rolantes com capacidade para 3 e 5 toneladas, além de outros maquinários. Alegou que os problemas tiveram início logo na posse do imóvel, quando constatou que o fornecimento de energia elétrica havia sido interrompido e o medidor retirado pela concessionária, em razão de débito de R$ 35.534,31 pertencente à antiga empresa dos Requeridos, MAM Martins Mármores e Granitos – ME.

Alegou ainda que as duas pontes rolantes integrantes do objeto do contrato foram vendidas ou utilizadas como dação em pagamento pelos Requeridos, no âmbito de uma reclamação trabalhista, o que a obrigou a adquirir uma nova ponte rolante de 7 toneladas, sem qualquer compensação no valor do aluguel. Relatou, também, a existência de infiltrações no telhado do galpão que ocasionaram danos às chapas de granito e ao piso, bem como a ocorrência de furtos e arrombamentos nas dependências do imóvel.

O contrato de locação encerrou-se formalmente em 05 de agosto de 2021. Contudo, a Apelante alegou que, à época, ainda possuía cerca de 3.000 chapas de granito armazenadas no local, motivo pelo qual solicitou o prazo de quatro meses para desocupação total, o que foi parcialmente aceito, permitindo-se a ocupação parcial do pátio por outra empresa.

Aduziu que, em 30/03/2022, enviou seu motorista e um ajudante ao imóvel para retirar cerca de 80 chapas de granito, em duas viagens. No entanto, ambos foram impedidos de ingressar no local por um indivíduo não identificado. Com isso, afirmou suportar grande prejuízo em razão da retenção indevida de suas chapas, uma vez que, após processadas, são destinadas à exportação para os Estados Unidos. Assim, argumentou que estava perdendo negócios em moeda estrangeira em decorrência de um ato imprudente e configurador de esbulho possessório praticado pelos Requeridos.

Diante disso, a Requerente pleiteou, em sede liminar, que os Requeridos fossem compelidos a permitir seu acesso ao imóvel locado e a retirada das chapas de granito ali armazenadas, bem como a manutenção do fornecimento de energia elétrica – ainda que em caráter provisório – e a preservação do estoque e dos equipamentos. Requereu, ainda, a condenação dos Requeridos ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Por meio da decisão de ID 10829290, o juízo de origem
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada
, autorizando o ingresso de representante da empresa autora no imóvel locado, a fim de verificar os materiais ali existentes. Ressaltou, contudo, que, por cautela e diante da ausência de comprovação da titularidade dos bens, a medida liminar teria alcance restrito à realização de auditoria no local.

Determinou, ainda, que o representante da autora fosse acompanhado por oficial de justiça, incumbido de, após contato com o patrono da parte requerente,
descrever minuciosamente, dentro do possível, os bens e objetos localizados no imóvel
.

O requerido
Fabrício da Silva Martins
apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que não seria parte no contrato firmado entre a autora e o réu Marco Aurélio. No mérito, sustentou a improcedência dos pedidos.

O requerido
Marco Aurélio Mori Martins
, por sua vez, apresentou contestação pleiteando a improcedência total da demanda.

Posteriormente, a oficial de justiça juntou aos autos relatórios da diligência realizada, contendo a descrição das chapas de granito localizadas no imóvel.

Na decisão de saneamento (ID 10829382), foram fixados os seguintes pontos controvertidos: (I) A legitimidade passiva de Fabrício da Silva Martins; (II) A prática de ato ilícito pelos réus; (III) A ocorrência de danos materiais e morais sofridos pela autora, e sua extensão.

Realizou-se, em seguida, audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, seguidas da apresentação de alegações finais.

Sobreveio então a sentença ora impugnada
, na qual o juízo de origem consignou, inicialmente, que, após esforço interpretativo e considerando a integralidade da petição inicial, foi possível constatar que, embora a presente demanda tenha sido intitulada como "ação de reintegração de posse", não possui natureza possessória. Isso porque, nos pedidos formulados na exordial — e reiterados nas alegações finais —, a parte autora requer unicamente o acesso ao imóvel para retirada das chapas de granito ali armazenadas, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes). Assim, concluiu o magistrado que inexiste qualquer pleito reintegratório propriamente dito.

Na sequência, asseverou que o contrato de locação fora firmado entre a autora e o réu Marco Aurélio Mori Martins. Destacou que o advogado comum às partes, ouvido como informante, foi categórico ao afirmar que a relação contratual existente era unicamente entre o demandado Marco Aurélio e o representante legal da autora, Ângelo Menicucci. Por essa razão, reconheceu a inexistência de responsabilidade do réu Fabrício Martins, julgando extinto o feito em relação a ele.

Quanto ao mérito, entendeu que as provas constantes dos autos demonstram que o réu Marco Aurélio impediu o acesso da autora ao imóvel locado e a retirada de materiais de sua propriedade, sem apresentar qualquer justificativa legítima para tal conduta. Assim,
determinou que fosse garantido à autora o direito de acesso e retirada de seus bens, com a ressalva de que, caso se comprove a inexistência de parte dos materiais listados pela oficial de justiça, deverá o réu indenizar pelas perdas e danos correspondentes
.

Por fim, julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais, por ausência de comprovação.

Pois bem
. O objeto do presente recurso de apelação reside na irresignação da Apelante quanto a cinco pontos principais da sentença de primeiro grau: (1) o afastamento da responsabilidade do segundo Apelado, Fabrício da Silva Martins; (2) a limitação da determinação de acesso para retirada de materiais e a rejeição da indenização pelos supostos furtos e danos em bens; (3) a negativa de condenação por lucros cessantes; e (4) a improcedência do pedido de indenização por danos morais à pessoa jurídica.

I. Da Responsabilidade do Segundo Apelado (Fabrício da Silva Martins)

A Apelante insiste em atribuir responsabilidade solidária ao segundo Apelado, Fabrício da Silva Martins, argumentando que ele, na prática, atuava como locador, autorizando pagamentos e participando de negociações sobre o imóvel. Contudo, a análise detida do conjunto probatório ratifica o entendimento do Juízo
a quo
.

O contrato de locação (ID 10829150, 10829151) expressamente indica Marco Aurélio Mori Martins como o locador e a Bonsin Stones Eireli (antiga Genival Pequeno Saraiva-ME – mesmo CNPJ) como a locatária, representada por Ângelo Menicucci Neto. A notificação extrajudicial de desocupação do imóvel (ID 10829166), também foi formalmente encaminhada e assinada por Marco Aurélio Mori Martins. Tais documentos são a base formal da relação jurídica estabelecida e demonstram quem são as partes diretamente envolvidas no contrato de locação.

Além disso, como consignado na r. sentença o “
Dr. Alexandre Carvalho Silva, advogado comum às partes, ouvido em juízo na qualidade de informante, foi claro ao afirmar que a relação jurídica existente é apenas entre o demandado Marco Aurélio e o representante legal da demandante, Ângelo Menicucci
”. Confira-se:

"[...] que o contrato de locação foi feito com o Marcos e com o Ângelo; [...] que Ângelo e Marquinho tinham vários negócios que não sabia; que eles falam de carro, de moto, um monte de coisa, não tem conhecimento; [...] que eles faziam vários negócios; [...] que está ciente da reunião que teve entre Ângelo, Marco e Fabrício; que houve uma reunião em seu escritório; que essa reunião se discutiu o encerramento do contrato;[...] que naquela reunião os ânimos ficaram demasiadamente exaltados entre o Ângelo e o Marcos;
que o Fabrício Martins disse que dali pra frente tomaria conta disso aí para não dar mais confusão;
[...] que a partir da fatídica reunião o diálogo foi só com o Fabrício;
que o Fabrício entrou nessa história para contornar a situação que estava tomando um rumo indesejado; que a relação jurídica era entre o Ângelo e o Marco.
"

Ressalta-se que a atuação como mediador, ainda que com grande influência sobre as partes e a dinâmica do negócio, não se confunde com a assunção de direitos e deveres contratuais.

Portanto, a sentença, ao reconhecer a inexistência de responsabilidade do réu Fabrício Martins no âmbito da relação locatícia subjacente, agiu com acerto, baseando-se na prova documental do contrato e na prova oral que delimitou a esfera de atuação do segundo Apelado.

II. Do Acesso ao Galpão, da Retirada dos equipamentos e dos Danos Materiais por Supostos Furtos e Danos

A Apelante busca a reforma parcial da sentença, especificamente quanto à limitação da condenação por danos materiais, insistindo que a negativa de acesso ao imóvel comprometeu o seu patrimônio.

Conforme se extrai dos autos, a empresa ora Apelante ajuizou a presente demanda alegando estar impedida de acessar o imóvel anteriormente locado, mesmo após o término formal do contrato de locação, ocorrido em 05 de agosto de 2021. Sustentou que, à época, ainda havia cerca de 3.000 chapas de granito armazenadas no local.

Nesse contexto, a sentença reconheceu, com acerto,
que o apelado Marco Aurélio Mori Martins
, em razão de desentendimentos com o representante legal da empresa autora,
impediu o ingresso desta no imóvel e a retirada dos materiais
. Tal fato restou incontroverso, sendo corroborado pelas provas testemunhais produzidas, que permitiram concluir pela veracidade da alegação da Apelante quanto à obstrução de seu acesso ao imóvel para a retirada das suas mercadorias e equipamentos após a finalização do contrato. Ressalte-se, inclusive,
que o referido réu não interpôs recurso contra a sentença, o que reforça o reconhecimento da irregularidade de sua conduta
.

A controvérsia recursal, contudo, cinge-se à alegação da Apelante de que aproximadamente 800 (oitocentas) chapas de granito teriam sido furtadas do imóvel, postulando a condenação do Apelado ao ressarcimento do prejuízo.

No entanto, como corretamente assentado pelo juízo de origem, tal alegação foi formulada de forma genérica, sem a devida comprovação documental.
A Apelante não apresentou prova idônea e contemporânea que demonstrasse, de maneira concreta, a existência das 3.000 chapas de granito no local antes do impedimento
do seu acesso e da
auditoria
realizada pela oficiala de justiça
. Os documentos juntados com a petição inicial — tais como áudio de reunião entre as partes, contrato de locação, fotografias do imóvel, boletins de ocorrência, notificações, recibos de pagamento e notas fiscais (estas últimas anexadas intempestivamente no ID 10829386) — não são suficientes para comprovar a alegada quantidade de chapas existentes no imóvel, especialmente para fins indenizatórios.

Nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, cabia à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, o juízo a quo, com acerto, determinou o acesso da autora ao imóvel,
autorizando a retirada dos materiais ali existentes, conforme relação elaborada pela Oficiala de Justiça em auditoria presencial, e consignando que, no caso de inexistência de parte dos bens listados na referida certidão, deverá o réu indenizar a parte autora pelas respectivas perdas e danos
.

A certidão da Oficiala de Justiça, (IDs 10829325 e 10829363), constitui o único documento dotado de fé pública e imparcialidade sobre a efetiva situação do imóvel. Nela constam, de forma minuciosa, as chapas de granito encontradas, uma ponte rolante de 7,5 toneladas e outros bens pertencentes à Apelante, cuja identificação se deu na presença do representante da empresa.

Embora a Apelante tenha registrado boletim de ocorrência (BU nº 48135557) noticiando o suposto furto das 800 chapas, referido documento, por se tratar de relato unilateral, não possui força probante suficiente para fins de responsabilização civil, servindo apenas como indício, que exigiria a produção de outras provas para confirmação da materialidade e do nexo causal.

Sendo assim, a única prova confiável e válida para aferição do estoque remanescente é a certidão lavrada pela Oficiala de Justiça, a qual goza de presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência pacífica, e somente pode ser desconstituída por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pela Apelante. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE - CITAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - CERTIDÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
O Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário
. A ausência de elementos hábeis a infirmar a certidão emitida pelo Oficial de Justiça impossibilita o reconhecimento da nulidade sustentada nos autos. (TJ-MG - AI: 10000220208425001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/06/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS.
1 . Goza de fé pública a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, e nova avaliação exige demonstração cabal de ter ocorrido erro ou dolo na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação.
2. Apenas a juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que não se sabe se guardam semelhança com o imóvel penhorado, ante a ausência de esclarecimentos e critérios avaliativos, por si só não enseja nulidade da avaliação oficial. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno. (TJ-DF, Agravo Instrumento 0720923-73.2019.8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2020)

Portanto, a sentença foi correta ao adotar a listagem constante da certidão da Oficiala de Justiça como marco objetivo para eventual apuração de perdas e danos, estabelecendo, de forma expressa, que:

“
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial apenas
para determinar que a ré possibilite o acesso da autora ao imóvel locado
,
no prazo de 15 dias, a fim de que de lá retire os materiais listados no ID 17314440 pela oficiala de justiça, em auditoria realizada com a presença das partes, com a ressalva de que, havendo materiais aquém do listado, seja condenado a pagar à autora pelas perdas e danos
”.

III. Dos Lucros Cessantes

No que se refere ao pedido de indenização por lucros cessantes, a Apelante pleiteia o valor de R$ 50.000,00, sob a alegação de que, em razão da retenção indevida de suas chapas de granito, teria perdido solicitações de venda e sido forçada a adquirir material de concorrentes.

Todavia, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, a indenização por lucros cessantes exige a demonstração concreta do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela parte lesada. Trata-se daquilo que razoavelmente deixou de auferir como resultado direto e imediato do ato ilícito, sendo inadmissível a mera expectativa de ganho futuro ou estimativa genérica desacompanhada de prova robusta.

Com efeito, os lucros cessantes somente são devidos quando comprovados de forma específica, objetiva e individualizada, não se admitindo presunções ou conjecturas. A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA . DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VIGÊNCIA CONTRATUAL . DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . [...] 5.
Lucros cessantes não comprovados, de forma individualizada, específica e concreta, sendo cediço que para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo, de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00337032720148080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2024).

APELAÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO . SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LUCROS CESSANTES. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...] . 4.
O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.

[...]
. (TJ-DF 07167574720238070003 1965565, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)

Embora a Apelante tenha alegado a interrupção de suas atividades comerciais e a perda de contratos de exportação em virtude da retenção das chapas, não foram trazidos aos autos documentos hábeis a comprovar os lucros que efetivamente deixou de auferir.

Não foram apresentados, por exemplo, contratos de venda cancelados, propostas recusadas, notas fiscais não emitidas por falta de produto, demonstrativos financeiros que evidenciassem queda no faturamento diretamente relacionada ao impedimento de acesso ao imóvel, ou quaisquer documentos fiscais ou contábeis que permitissem mensurar, com mínima precisão, o prejuízo alegado.

A estimativa genérica, desprovida de qualquer lastro probatório, revela-se insuficiente para amparar o pedido. Diante disso, impõe-se a manutenção da improcedência do pleito indenizatório por lucros cessantes, conforme decidido na sentença.

IV. Dos Danos Morais

Por fim, a Apelante pleiteia a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a proibição de acesso ao imóvel, as ameaças, o furto e o sucateamento de materiais, bem como os transtornos na condução de suas atividades comerciais, teriam lhe causado prejuízos que justificariam a compensação por abalo moral.

De fato, embora tenha havido um conflito entre as partes ao final da relação locatícia e tenha sido reconhecido o direito da Apelante de acessar o imóvel e retirar os bens que ali estavam armazenados, bem como a ilicitude da conduta do Apelado ao impedir tal retirada, tais circunstâncias, por si sós, não configuram dano moral indenizável, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o mero inadimplemento contratual não gera abalo moral indenizável
(
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Além disso, é pacífico o entendimento de que, tratando-se de pessoa jurídica, a configuração do dano moral exige a comprovação de que o ato ilícito tenha causado ofensa à honra objetiva da empresa, consubstanciada em prejuízo à sua imagem, reputação, bom nome ou credibilidade no mercado.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

Na hipótese dos autos, observa-se que o pedido de indenização por danos morais, tanto na petição inicial quanto nas razões recursais,
não foi acompanhado de elementos concretos capazes de demonstrar que a conduta dos Apelados tenha causado efetiva lesão à honra objetiva da Apelante
.

Não há qualquer prova nos autos de que a imagem da empresa tenha sido abalada perante o mercado, que tenha havido perda de clientela, prejuízo a contratos comerciais ou qualquer repercussão negativa em sua credibilidade empresarial em razão do episódio narrado.

Assim, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa, e considerando que os danos morais não podem ser presumidos no caso das pessoas jurídicas, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

V. Conclusão:

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos na origem pela ora Apelante de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, a
nte a previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários sucumbenciais devidos na origem pela ora Apelante de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.